Tribunal: STF
Processo: RHC 55082
Classe: RHC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-05-13
Data de publicação: 1977-05-13

Ementa:
Habeas corpus. Improcedência da alegação de nulidade de sentença. Inexistência de cerceamento de defesa. Sentença que não se apoiou, unicamente, nos elementos do inquérito policial. - Réus presos preventivamente; inaplicação do art. 594 do Código de Processo Penal, na redação da lei 5.941, de 1973. - Recurso não provido.